Tribunal: STJ
Processo: 1504891-21.2022.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168786 - SP(2026/0035689-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VANESSA BIANCHINI SHIBAYAMA
ADVOGADA
: AMANDA MARQUES GROSSI - RJ180225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: OLIVIA BAKANOVAS MELLO (MENOR)
AGRAVADO
: J B M V - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DO CARMO JUNIOR - SP286052
FRANCISCO DE ALMEIDA RISSATTO - SP453572
JULIANA JANDIARA CARVALHO COSTA - SP402956
KAROLINE BUENO FERREIRA - SP464862
THAIS KAROLINE DE OLIVEIRA FAGUNDES - SP466945
MONALISA IOLANDA CEU SANTOS - SP468617
HELLEN TOMÉ ALEXANDRE - SP475542
BIANCA MENESES PESSOTTI - SP467600
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55912186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1cf903aa-3cfe-46b4-bfac-54d6910251ea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168786 - SP(2026/0035689-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VANESSA BIANCHINI SHIBAYAMA
ADVOGADA
: AMANDA MARQUES GROSSI - RJ180225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: OLIVIA BAKANOVAS MELLO (MENOR)
AGRAVADO
: J B M V - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DO CARMO JUNIOR - SP286052
FRANCISCO DE ALMEIDA RISSATTO - SP453572
JULIANA JANDIARA CARVALHO COSTA - SP402956
KAROLINE BUENO FERREIRA - SP464862
THAIS KAROLINE DE OLIVEIRA FAGUNDES - SP466945
MONALISA IOLANDA CEU SANTOS - SP468617
HELLEN TOMÉ ALEXANDRE - SP475542
BIANCA MENESES PESSOTTI - SP467600
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V B S contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
783/784
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do agravo
(fls.
).
regimental
817/818
Documento eletrônico VDA55912184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:28
Código de Controle do Documento: ccaca46f-ec9b-428a-9513-0dc2494cd14f

É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Como antes afirmado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação:
e divergência não comprovada. Contudo, a parte
Súmula 7/STJ, Súmula 284/STF
agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira
específica, nenhum dos fundamentos mencionados na decisão agravada.
Nesse panorama, é aplicável à espécie o
do CPC,
o
art. 932, inciso III,
c/c
o do CPP, bem como o óbice da
:
art. 3
Súmula 182/STJ, in verbis É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.
Ilustrativamente: AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.387.421/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e AgRg nos
16/11/2023;
EDcl no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.314.953/MG,
Turma, DJe 30/10/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55912184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:28
Código de Controle do Documento: ccaca46f-ec9b-428a-9513-0dc2494cd14f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0035689-8
AREsp 3.168.786 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15047543920228260001 15048912120228260001 2212636242022020120
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VANESSA BIANCHINI SHIBAYAMA
ADVOGADA
: AMANDA MARQUES GROSSI - RJ180225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: OLIVIA BAKANOVAS MELLO (MENOR)
REPR. POR
: J B M V - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DO CARMO JUNIOR - SP286052
FRANCISCO DE ALMEIDA RISSATTO - SP453572
ADVOGADA
: JULIANA JANDIARA CARVALHO COSTA - SP402956
ADVOGADOS
: KAROLINE BUENO FERREIRA - SP464862
THAIS KAROLINE DE OLIVEIRA FAGUNDES - SP466945
MONALISA IOLANDA CEU SANTOS - SP468617
ADVOGADOS
: HELLEN TOMÉ ALEXANDRE - SP475542
BIANCA MENESES PESSOTTI - SP467600
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VANESSA BIANCHINI SHIBAYAMA
ADVOGADA
: AMANDA MARQUES GROSSI - RJ180225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: OLIVIA BAKANOVAS MELLO (MENOR)
AGRAVADO
: J B M V - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DO CARMO JUNIOR - SP286052
FRANCISCO DE ALMEIDA RISSATTO - SP453572
ADVOGADA
: JULIANA JANDIARA CARVALHO COSTA - SP402956
ADVOGADOS
: KAROLINE BUENO FERREIRA - SP464862
THAIS KAROLINE DE OLIVEIRA FAGUNDES - SP466945
MONALISA IOLANDA CEU SANTOS - SP468617
ADVOGADOS
: HELLEN TOMÉ ALEXANDRE - SP475542
BIANCA MENESES PESSOTTI - SP467600
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
C542641155881<41380548@
2026/0035689-8 - AREsp 3168786 Petição : 2026/0013814-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:05
Código de Controle do Documento: EC40685F-6B0A-448A-9191-D0A22CEE9B60

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0035689-8
AREsp 3.168.786 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155881<41380548@
2026/0035689-8 - AREsp 3168786 Petição : 2026/0013814-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:05
Código de Controle do Documento: EC40685F-6B0A-448A-9191-D0A22CEE9B60